Tribunal: TJDFT
Processo: 0717400-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0717400-29.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FLAVIO RAONE DE DEUS DOS REIS RECORRIDO: LUCAS SANTOS ASSUNCAO D E S P A C H O Ao analisar os autos, verifico que o instrumento de procuração juntado pelo autor/recorrido (ID 66626038) apresenta assinatura que diverge daquela constante em seu documento de identificação (IDs. 66626036 e 66626037). Tal circunstância suscita dúvidas quanto à regularidade da representação processual, elemento essencial para a validade dos atos processuais praticados. Diante do exposto, e com fundamento nos artigos 104 e 105 do Código de Processo Civil, determino ao autor/recorrido que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, junte aos autos instrumento de procuração atualizado e que contenha assinatura condizente com a apresentada em seu documento de identificação, sob pena de desentranhamento das contrarrazões (ID. 66626393), nos termos do art. 76, §2o, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito